Tribunal: TJMT
Processo: 1002733-88.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NúmeroÚnico
:1002733-88.2018.8.11.0007

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
Acumulação de Cargos

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 928.075.345-20 (APELANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 928.075.345-20 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (APELADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APÓS A RELATORA, RETIFICAR SEU VOTO, A CÂMARA, À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS.

E M E N TA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACUMULAÇÃO DE CARGOS - SERVIDOR MUNICIPAL EM GOZO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO - POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO POR PRAZO DETERMINADO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA FUNDAÇÃO UNEMAT PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

À luz da vedação contida
no art. 37, XVI e XVII, da Constituição da República, resta configurado o acúmulo indevido de cargos públicos quando
o servidor municipal ocupante de cargo efetivo, ainda que em licença não remunerada para tratar de assunto de interesse particular, pleiteia a contratação em cargo de provimento temporário em outro ente federativo.

O fato de o servidor encontrar-se licenciado não descaracteriza o seu vínculo jurídico no cargo efetivo, visto que a licença somente é concedida a critério da administração e pelo prazo fixado em lei, podendo, inclusive, ser interrompida, a qualquer tempo, no interesse do serviço ou a pedido do servidor.

Hipótese em que o provimento do recurso de apelação da fundação-requerida impõe a prejudicialidade do apelo do autor.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
e por
Luiz Roberto de Oliveira Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência no 1002733-88.2018.8.11.0007”,
julgou procedente o pedido determinando a imediata contratação do segundo apelante, uma vez que aprovado em primeiro lugar no Processo Seletivo no 003/2018 para a função de Motorista na referida Universidade.

A sentença condenou a réu-apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC
.

Em seu recurso,
a fundação apelante
pretende a reforma da sentença alegando a impossibilidade de cumulação de cargo com vínculo efetivo e contratação em emprego público, uma vez que “
a Constituição Federal não estabeleceu qualquer distinção a respeito do exercício ou não do cargo, pois a concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração.”

Pontua, neste contexto, que
“nas exceções previstas no art. 37, XVI, a Constituição não prevê a possibilidade de cumulação de dois cargos de motorista, como no caso em estudo, o qual não é considerado cargo técnico, uma vez que o requisito de acesso ao cargo de motorista é o nível fundamental, já o cargo considerado técnico requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.”

Acrescenta, enfim, que o
“Edital prevê contratação por 1 (um) ano, prorrogável por igual período, mas nada impede que a licença do apelado seja revogada e com isso venha gerar problemas em seu contrato com a apelante já que o seu vínculo efetivo é no Município de Sorriso e a contratação é no Município de Alta Floresta”.

Com essas razões, requer o provimento do apelo e a reforma integral da sentença combatida e que, caso esta seja mantida, seja modificado o arbitramento das custas processuais e honorários de sucumbência. (id.18835482)

De seu turno,
Luiz Roberto
, em seu apelo, inconformado com o valor arbitrados a título de honorários advocatícios, pleiteia apenas que estes sejam fixados por equidade, sugerindo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a manutenção dos demais termos da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença naquilo que lhes é favorável (id. 18835488 e id.18835493).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id n. 28356477).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
e por
Luiz Roberto de Oliveira Santos
contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou a imediata contratação do segundo apelante, uma vez que aprovado em primeiro lugar no Processo Seletivo no 003/2018 para a função de Motorista na referida universidade.

Ambos os recursos, contudo, a meu ver, devem ser desprovidos.

Colhe-se dos autos que o autor-apelado, juntamente com sua esposa, morava na Cidade de Sorriso-MT, onde é servidor efetivo do município. Contudo, em virtude de sua esposa ter se mudado para Alta Floresta-MT a trabalho, houve por bem acompanhá-la após o deferimento de seu afastamento do cargo concursado, ocupado no Município de Sorriso, por 05 (cinco) anos, conforme Portaria Municipal no 497, de 23 de julho de 2018, na qual consta que o termo inicial da licença seria o dia 12/07/2018 e o final o dia 12/07/2023. (id.18835457)

Já com a residência fixa em Alta Floresta, o autor-apelado concorreu e foi aprovado em primeiro lugar, no Processo de Seleção no 03/20018, para a função de Motorista vinculado à UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso. No entanto, foi impedido de tomar posse em razão de ser servidor efetivo no Município de Sorriso, mesmo estando afastado de seu antigo cargo e não recebendo qualquer remuneração.

Irresignado, o autor-apelado ajuizou a demanda de origem objetivando a sua imediata contratação na função de Motorista na UNEMAT, sob o argumento de que é perfeitamente possível a acumulação dos cargos, uma vez que não haverá qualquer sobreposição ou incompatibilidade de horário, já que está afastado da outra função pública sem percepção de remuneração.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, determinando a imediata contratação do autor na função de Motorista, regido pelo Processo Seletivo no 003/2018/UNEMAT, e condenou a instituição requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2°, do CPC
.

Contra o ato sentencial, como antecipei, ambas as partes interpuseram recursos de apelação, os quais analiso sequencialmente.

Em seu apelo a
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
aduz que na Constituição Federal não há

distinção do exercício ou não do cargo para fins de acumulação, pois a concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração. Assevera, também, que nas exceções previstas no art. 37, XVI, da CF, inexiste a possibilidade de acumulação de dois cargos de Motorista.

Argumenta que embora o

Edital tenha previsto a contratação por 1 (um) ano, prorrogável por igual período, nada obsta que o apelado possa ter a licença do vínculo efetivo revogada e, com isso, venha causar problemas em seu contrato com a UNEMAT.

Pois bem.

A pretensão do autor, ora apelado, é exercer, a título precário, a função de Motorista na Fundação da Universidade do Estado de Mato Grosso - Campus de Alta Floresta, que logrou êxito após aprovação em processo seletivo, sem prejuízo do cargo efetivo, também de Motorista, no Município de Sorriso, do qual se encontra afastado e sem remuneração pelo período de 12/07/2018 à 12/07/2023.

Registre-se que inexiste impedimento expresso de acumulação no Edital do Processo Seletivo n. 003/2018, aberto para o preenchimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de Profissional Técnico do Ensino Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

Dito isso, sabe-se que a acumulação de cargos, empregos e funções públicas está prevista no art. 37, XVI e XVII, da Constituição da República, cujo teor é o seguinte:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos
, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

(...)

XVII - a proibição de acumular estende-se
a empregos e funções e abrange
autarquias
, fundações
, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;”

De seu turno, a Lei Complementar estadual no 04/1990 dispõe o seguinte sobre a acumulação de cargos, empregos e funções:

“Art. 145. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.

§ 1o A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados e dos Municípios.

§ 2o A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.

Assim, a regra geral é de que é vedada a acumulação cargos, empregos e funções remunerados no âmbito do Poder Público, excepcionando-se, contudo, as situações descritas nas alíneas do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

In casu
, porém, foi concedida licença sem remuneração ao autor-apelado, pelo prazo de cinco anos, período no qual ele não receberá qualquer contraprestação pelo cargo efetivo no Município de Sorriso, sendo certo que tal direito é delimitado somente aos servidores estáveis, podendo haver interrupção a qualquer tempo.

Nessa linha, entendo que a sentença deve ser mantida.

Ocorre que, se o servidor não está percebendo qualquer remuneração no cargo do qual se licenciou, não há razão por que impedir que ele exerça, de forma remunerada, uma função pública com vínculo precário. Argumentar em sentido diverso seria vislumbrar uma restrição que a norma constitucional não fez.

A Constituição Federal não obsta a variedade de vínculos funcionais com o serviço público, mas somente impede
a remuneração
pelo exercício de mais de um cargo, função ou emprego públicos.

Denota-se que, no caso, exigir do servidor que se exonere do cargo anterior como requisito para tomar posse em outra função é o mesmo que coagi-lo a
sair da estabilidade
para uma
situação de instabilidade
, tratando-se, portanto, de uma interpretação desarrazoada da norma constitucional. Ora, o que a Constituição Federal quer evitar é a dupla remuneração, hipótese não configurada na hipótese ventilada.

A propósito, Diógenes Gasparini leciona que o servidor público licenciado para tratar de interesses particulares, mesmo que seja verdade que acumularia cargo, certamente não acumularia remuneração.
(GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 241-242)

Em síntese, não há falar-se em acumulação ilícita de cargos públicos quando o agente está exercendo
precariamente somente um cargo público do qual percebe salário
.

Ademais, cabe o registro que a contratação do autor/apelado pelo processo seletivo no cargo de Motorista se dará pelo
prazo máximo de 16/07/2018 a 16/07/2020
, ou seja, por lapso inferior ao término do período de licença sem remuneração do cargo efetivo ocupado no Município de Sorriso, qual seja,
12/07/2018 a 12/07/2023
.

Saliente-se, repito, que a Carta Magna não impede a multiplicidade de vínculos funcionais com o serviço público, mas a remuneração pelo exercício de mais de um cargo estatal. A proibição de acumular, sendo uma restrição de direito, não pode ser interpretada ampliativamente, como deseja a apelante, pois, no caso, o autor não recebe contraprestação pecuniária como Motorista na Cidade de Sorriso por estar em licença sem remuneração. Logo, não existe desrespeito à norma constitucional na espécie.

Denota-se que alguns tribunais, mormente os federais, vêm consolidando entendimento pela admissão de tal possibilidade de acumulação quando inexiste remuneração de um dos cargos, veja-se:

(...) LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. I - A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ADMITE A CUMULAÇÃO REMUNERADA DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR, FICANDO TAL EXCEÇÃO CONDICIONADA À COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. II - VERIFICANDO-SE QUE O SERVIDOR QUE ACUMULA DOIS CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR NÃO ESTÁ EXERCENDO UM DELES EM RAZÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE/COMPANHEIRO, NÃO EXISTE DESRESPEITO À NORMA CONSTITUCIONAL. III - NEGOU-SE PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL.

[...] Frise-se que a Constituição Federal veda a acumulação de cargos e empregos públicos
quando ambos forem remunerados.

O servidor público gozando de licença sem vencimentos legalmente prevista e concedida para acompanhar cônjuge/companheiro não desfaz o vínculo jurídico funcional, mas unicamente fica sobrestado o percebimento da remuneração, que é fato capaz de afastar a vedação constitucional de acumulação de cargos público, se este não estivesse enquadrado na exceção da carta Magna.
(...)
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Remessa de Ofício 20090111389339RMO. Rel. Des. José Divino de Oliveira. Julgado em 05 fev. 2014. Disponível em Acesso em 09 jan. 2020 as 12.)

Igualmente é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)Assim, encontrando-se o servidor em licença de uma das entidades que trabalha para tratar de assunto de interesse particular, muito embora se evidencie o acúmulo de cargos, já que não ocorre o desligamento
, não se vislumbra a hipótese de recebimento de dupla remuneração, afastando-se, dessa forma, a proibição contida no inciso XVI do artigo 37 da CRFB
, repetida pelo artigo 118 da Lei no 8.122/90, que vedam a acumulação remunerada de cargos públicos.”

(STJ - REsp: 1655157 PR 2017/0035571-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 27/04/2017
)

Destarte, não merece reforma a sentença que concluiu pela possibilidade de o autor-apelado tomar posse como Motorista na UNEMAT.

Ultrapassado o apelo da Fundação,
analiso o recurso da parte autora
, por meio do qual pleiteia somente que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios seja fixado por equidade, sugerindo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vejamos.

Relativamente à verba honorária, o juízo aplicou a regra do art. 85, §2o e, ainda, §3o, I, do CPC, já que vencida a Fazenda Pública. Assim, após observar os critérios estabelecidos na norma processual, fixou os honorários advocatícios no limite mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, qual seja, R$1.000,00 (um mil reais).

Pois bem, verifica-se que a causa não é de grande complexidade e, mesmo considerando o grau de zelo profissional e o tempo exigido para o seu serviço, penso ser razoável manter os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pois fixados dentro dos padrões legais.

Outrossim, em razão de ter sido a Fazenda Pública vencida em seu apelo, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial pelos tribunais, na forma do art. 85, §11, do CPC (Precedente: STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF, julgado em 9-8-2017, publicado em 19-10-2017.).

Dessa feita, aplicando o §11 do art. 85 do CPC, majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa a verba honorária sucumbencial no caso dos autos.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO aos apelos interpostos pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
e por
Luiz Roberto de Oliveira Santos
,
majorando os honorários advocatícios, contudo, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para 12% sobre o valor da causa
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE JUNHO DE 2020:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS. PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o VOGAL. O 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

De início, esclareço que, nada obstante o pedido de vista ter sido feito na sessão do dia 30 de junho de 2020 (Id. 49112510), somente na data de 22 de setembro de 2021, foi possível
visualizar os autos,
uma vez que
se
encontravam durante todo esse tempo em um local infernal, denominado carinhosamente de
limbo
(certidão da Diretora da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Id. 102136462). Logo, como Shakespeare, concluo que entre a informática e o julgador há muita mais coisa do que supõe o técnico.

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Em síntese, não há falar-se em acumulação ilícita de cargos públicos quando o agente está exercendo precariamente somente um cargo público do qual percebe salário.
[...]
Destarte, não merece reforma a sentença que concluiu pela possibilidade de o autor-apelado tomar posse como Motorista na UNEMAT.
[...]
Isto posto, nego provimento aos apelos interpostos pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT e por Luiz Roberto de Oliveira Santos, majorando os honorários advocatícios, contudo, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para 12% sobre o valor da causa
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, devendo a parte requerida contratar a parte autora imediatamente, vez que aprovada em primeiro lugar no processo seletivo n. 003/2018, para o cargo de Motorista da Universidade do Estado de Mato Grosso.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes acima delineados.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. [...] (Id. 18835480 – fls. 6/7).

Luiz Roberto de Oliveira Santos
participou do processo seletivo regido pelo Edital no 3, de 16 de abril de 2018 (Id. 18835455 – fls. 1/24), e foi aprovado em primeiro (1o) lugar para o cargo de
Auxiliar Universitário
, perfil: Fundamental
,
especialidade de Motorista,
com carga horária de quarenta (40) horas. Foi convocado, todavia, após análise dos documentos necessários para investidura no cargo, “
foi informado de que não poderia tomar posse, pois era efetivado em outro concurso
” (Id. 18825597 – fls. 3).

A controvérsia consiste em verificar se é possível a acumulação de cargos públicos quando em licença não remunerada.

Pois bem.

O artigo 37, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado
em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

[...]

Assim, configura o acúmulo ilegal de cargos públicos, o servidor que em licença para tratar de interesses particulares ou em licença para acompanhar cônjuge, assume outro cargo, função ou emprego, fora das hipóteses previstas na Constituição da República Federativa do Brasil.

Ora, o servidor em licença não remunerada mantém o vínculo funcional no cargo de ingresso no concurso público, porquanto tão somente está afastado temporariamente de suas funções.

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Acumulação de cargos. Artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Licença não remunerada em um dos cargos. Impossibilidade da acumulação. Precedentes.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de acumulação de cargos, mesmo que o servidor esteja licenciado de um deles para tratar de interesses particulares, sem recebimento de vencimentos.

2. Agravo regimental não provido. [...]. (STF, Primeira Turma, Ag.Reg. em RE 1.296.557 SE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
19 de maio de 2021
). [com e sem negrito no original].

[...] 1. Apesar de não ocuparem efetivo cargo público, a função exercida pelos titulares de serventias extrajudiciais possui inegável natureza pública.

2. Dessa forma, aplicável ao caso a vedação prevista no inciso XVII do art. 37 da Constituição Federal, que estende a proibição de cumulação também para as funções públicas.

3.
A impossibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor.

A concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, “não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração”
(RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Rela. Mina. Ellen Gracie).

4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4o e 5o, c/c art. 81, § 2o). (STF, Primeira Turma, Ag.Reg. em MS 27955/DF, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de setembro de 2018). [sem negrito no original].

No mesmo sentido: RE 1.085.539/ES, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de junho de 2020; e RE 1.234.749/AM, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de outubro de 2020.

De fato, “
seria ilógico que todos os servidores públicos pudessem assumir outros cargos, empregos ou funções públicas simplesmente requerendo uma licença não remunerada no cargo antecedente. Não se pode aceitar a existência de inúmeros cargos públicos que não estejam em exercício efetivo por conta de uma impossibilidade jurídica para tanto. A ausência de exercício da função por tempo demasiadamente amplo e de forma indeterminada pode trazer reais prejuízos para a Administração Pública, já que ficará impossibilitada de dar novo provimento aos cargos públicos necessários para as atingimentos de seus objetivos institucionais
”. (Trecho do voto do relator:

STF, Primeira Turma, Ag.Reg. em MS 27955/DF, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de setembro de 2018).

Ressalto que a acumulação de cargos é exceção, uma vez que a Constituição, no artigo 37, I, dispõe que “
os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei
”, pelo que, apenas pode ser admitida como tal, não como regra. A interpretação extensiva ou ampliativa acaba por desprestigiar o querer da Lei Mais Alta: em um País de desempregados, a possibilidade de acumulação exige mais do que interpretação ampliativa, restritiva.

Obiter dictum
, é de se registrar que, o Tribunal de Contas da União editou o verbete no 246 de Súmula que assim, dispõe: “
O fato de o servidor licenciar-se, sem vencimentos, do cargo público ou emprego que exerça em órgão ou entidade da administração direta ou indireta não o habilita a tomar posse em outro cargo ou emprego público, sem incidir no exercício cumulativo vedado pelo artigo 37 da Constituição Federal, pois que o instituto da acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias.
”.

Por fim, anoto que o relator Ministro Herman Benjamin não conheceu do recurso especial no 1655157/PR, de modo que o trecho desta decisão citado no voto da eminente Desembargadora relatora Maria Aparecida Ribeiro não se trata de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mas de transcrição do acórdão recorrido do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.

Em conclusão, não é admissível o apelado acumular cargos públicos, visto que no caso, está fora das hipóteses previstas na Constituição da República Federativa do Brasil.

Essas, as razões por que, com a sempre devida e respeitosa vênia, voto no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência; e

ii
) julgar prejudicado o recurso de Luiz Roberto de Oliveira Santos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 31 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO 2o VOGAL, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. A RELATORA VOTOU NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e por Luiz Roberto de Oliveira Santos em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, na Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Luiz Roberto de Oliveira em desfavor da UNEMAT, que julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, determinando que a UNEMAT contrate a parte autora, imediatamente, vez que aprovado em primeiro lugar no processo seletivo n. 003/2018, para o cargo de Motorista da Universidade do Estado de Mato Grosso.

A sentença condenou a réu-apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC
.

Contudo, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

A UNEMAT alega a impossibilidade de cumulação de cargo com vínculo efetivo e contratação em emprego público.

Por sua vez, o recorrente
Luiz Roberto
, inconformado com o valor arbitrados a título de honorários advocatícios, pleiteia apenas que estes sejam fixados por equidade, sugerindo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a manutenção dos demais termos da sentença.

O Relator Dr. Alexandre Elias desproveu ambos os apelos, mantendo incólume a sentença impugnada, por entender possível o autor-apelado exercer a função de Motorista vinculado à UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso, pois concorreu e foi aprovado em primeiro lugar, no Processo de Seleção no 03/20018, pois, inobstante
ser servidor efetivo no Município de Sorriso, está afastado de seu antigo cargo e
não recebendo qualquer remuneração
.

Salienta que a Constituição Federal não obsta a variedade de vínculos funcionais com o serviço público, mas somente impede
a remuneração
pelo exercício de mais de um cargo, função ou empregos públicos.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante LUIZ ROBERTO, morava na Cidade de Sorriso-MT, onde é servidor efetivo do município.

Contudo, em virtude de sua esposa ter se mudado para Alta Floresta-MT, a trabalho, houve por bem acompanhá-la
após o deferimento de seu afastamento do cargo concursado (POR MEIO DE LICENÇA NÃO REMUNERADA)
, ocupado no Município de Sorriso, por 05 (cinco) anos, conforme Portaria Municipal no 497, de 23 de julho de 2018, na qual consta que o termo inicial da licença seria o dia 12/07/2018 e o final o dia 12/07/2023.

Já morando em Alta Floresta, o autor-apelado concorreu e foi aprovado em primeiro lugar, no Processo de Seleção no 03/20018, para a função de Motorista vinculado à UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso.

No entanto,
foi impedido de tomar posse em razão de ser servidor efetivo no Município de Sorriso, mesmo estando afastado de seu antigo cargo e
não recebendo qualquer remuneração
.

A acumulação de cargos, empregos e funções públicas está prevista no art. 37, XVI e XVII, da Constituição da República, cujo teor é o seguinte:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos
, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

(...)

XVII - a proibição de acumular estende-se
a empregos e funções e abrange
autarquias
, fundações
, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;”

Entendo que mesmo tendo sido concedida licença não remunerada para o autor em relação ao seu cargo de Motorista no Município de Sorriso se afigura impossível cumular com o cargo público de motorista na região de Alta Floresta, ainda que seja processo seletivo.

A Constituição Federal não estabeleceu qualquer distinção a respeito do exercício ou não do cargo, vedando em termos bastante amplos a cumulação de cargos, empregos e funções que possam ser, ainda que potencialmente, remuneradas.

Ademais, como já decidiu a Ministra Ellen Gracie, não se pode esquecer que a concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, “não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração”, conforme já assentou esta Corte (RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie).

Com efeito, a vedação constitucional não é de cumulação de remuneração, mas de cargos, empregos e funções.

A possibilidade de cumulação configura exceção e somente pode ocorrer estritamente nas hipóteses previstas no inciso XVI, as quais aqui repito,
de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e, de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
O que não é o caso em questão.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STF:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Acumulação de cargos. Artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Licença não remunerada em um dos cargos. Impossibilidade da acumulação. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de acumulação de cargos, mesmo que o servidor esteja licenciado de um deles para tratar de interesses particulares, sem recebimento de vencimentos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
(RE 1296557 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021)

Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do CNJ.
Cumulação
de delegação de serventia extrajudicial com
cargo
público. Servidor em
licença não remunerada
. 1. Apesar de não ocuparem efetivo
cargo
público, a função exercida pelos titulares de serventias extrajudiciais possui inegável natureza pública. 2. Dessa forma, aplicável ao caso a vedação prevista no inciso XVII do art. 37 da Constituição Federal, que estende a proibição de
cumulação
também para as função públicas. 3. A impossibilidade de
acumulação
de
cargos
, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor. A concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, “não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração”(RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Rela. Mina. Ellen Gracie). 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4o e 5o, c/c art. 81, § 2o).
(MS 27955 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe PUBLIC 05-09-2018)

No RE 1296557, o Ministro Dias Toffoli explica que seria ilógico que todos os servidores públicos pudessem assumir outros cargos, empregos ou funções públicas simplesmente requerendo uma licença não remunerada no cargo antecedente. Não se pode aceitar a existência de inúmeros cargos públicos que não estejam em exercício efetivo por conta de uma impossibilidade jurídica para tanto. A ausência de exercício da função por tempo demasiadamente amplo e de forma indeterminada pode trazer reais prejuízos para a Administração Pública, já que ficará impossibilitada de dar novo provimento aos cargos públicos necessários para o atingimento de seus objetivos institucionais.

Com essas considerações, peço vênia ao douto Relator, para prover o Recurso de Apelação interposto pela UNEMAT, para que o pedido da ação seja julgado improcedente.

Desse modo, fica prejudicado o apelo interposto pelo autor
Luiz Roberto de Oliveira.

Assim, inverto o ônus da sucumbência condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Peço vista dos autos para renalisar a matéria.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

E. Câmara:

A controvérsia objeto dos recursos de apelação em exame repousa sobre a acumulação de cargos públicos quando em licença não remunerada e sobre a fixação de honorários advocatícios.

Na sessão do dia 30 de julho de 2020 proferi voto no sentido de negar provimento aos recursos, mantendo a sentença nos moldes em que proferida.

Diante disso, pediram vistas o e. Des. Luiz Carlos da Costa (2o Vogal) e, posteriormente, o e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (1o Vogal), cujos votos, proferidos respectivamente nas sessões dos dias 31 de novembro de 2021 e 08 de março de 2022, divergiram desta relatora para dar provimento ao recurso
de apelação interposto pela UNEMAT, a fim de que o pedido formulado na demanda seja julgado improcedente, e para julgar prejudicado, em consequência, o apelo interposto pelo autor Luiz Roberto de Oliveira.

Após as discussões trazidas à mesa, pedi nova vista dos autos para melhor analisar a matéria controvertida.

Pois bem. É pacífico o entendimento de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao relator retificar ou alterar o seu voto, o que peço vênia para fazer.

Como já relatado, o autor,
servidor efetivo no cargo de Motorista do Município de Sorriso, pleiteou licença remunerada da sua função para acompanhar a esposa residente no Município de Alta Floresta, pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme Portaria Municipal no 497, de 23 de julho de 2018, na qual consta que o termo inicial da licença seria o dia 12/07/2018 e o termo final o dia 12/07/2023. (id.18835457)

Após ter-lhe sido concedido o referido afastamento, o mesmo
concorreu e foi aprovado em primeiro lugar no Processo Seletivo no 003/2018, para a função de Motorista na Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, em Alta Floresta.

Contudo, a universidade rejeitou a contratação em razão deste ser servidor efetivo no Município de Sorriso, mesmo estando afastado de seu antigo cargo e não recebendo qualquer remuneração.

Reanalisando os autos, verifico que a sentença que julgou
procedente o pedido, determinando a imediata contratação do autor, deve ser reformada.

Isto porque, ainda que tenha sido concedida a licença não remunerada para o autor em relação ao seu cargo de Motorista no Município de Sorriso, afigura-se impossível cumulá-lo com o cargo público de Motorista na região de Alta Floresta, mesmo que tenha galgado este último por processo seletivo.

Ocorre que o fato de o servidor encontrar-se licenciado não descaracteriza o seu vínculo jurídico, já que a referida licença somente é concedida a critério da administração e pelo prazo fixado em lei, podendo, inclusive, ser interrompida, a qualquer tempo, no interesse do serviço ou a pedido do servidor.

Ademais, a Constituição Federal não deliberou sobre a vedação de duplicidade de remuneração, mas de acumulação no exercício de cargos, empregos e funções, de modo que a exceção só ocorre nas hipóteses previstas no inciso XVI da CF, qual sejam, “
de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e, de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”.

Logo, não sendo

o caso em questão, a improcedência do pedido inicial se impõe.

Ante o exposto, retifico meu voto para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, julgando improcedente a demanda de piso, e, consequentemente, PREJUDICADO o apelo interposto pelo autor Luiz Roberto de Oliveira.

Outrossim, inverto o ônus da sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022